Tribunal: TJSP
Processo: 0003174-62.2014.8.26.0572
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO A VALORAÇÃO ADEQUADA DE TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO E SUBMISSÃO AO REEXAME NECESSÁRIO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0003174-62.2014.8.26.0572/50000, da Comarca de São Joaquim da Barra,
em que é embargante CLEIDIANE GONÇALVES SOARES, é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0003174-62.2014.8.26.0572/50000 - São Joaquim da Barra - FLS.
No 2/6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 0003174-62.2014.8.26.0572/50000
COMARCA: SÃO JOAQUIM DA BARRA
EMBARGANTE: CLEIDIANE GONÇALVES SOARES
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14717
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO QUANTO A VALORAÇÃO ADEQUADA
DE TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO E SUBMISSÃO
AO
REEXAME
NECESSÁRIO

AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA

PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INOCORRENTES

INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE VIA ELEITA
INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
autora em face do acórdão de fls. 263/267, que, por unanimidade, reformou a
sentença em sede de reexame necessário para julgar improcedente o pedido inicial,
dando por prejudicado o recurso do INSS.
Pretende a embargante prequestionar para fins
recursais o julgado que não concedeu benefício acidentário, alegando, para tanto,
omissão e contradição quanto à valoração do laudo pericial produzido, aduzindo
fazer jus ao recebimento de benefício acidentário ante o trânsito em julgado da
matéria pela não impugnação específica da autarquia quanto à incapacidade da
autora, que só se insurgiu quanto ao termo inicial do benefício. Aduz a não
aplicabilidade do reexame necessário ao caso tendo. No mais, prequestionou a
matéria para fins recursais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0003174-62.2014.8.26.0572/50000 - São Joaquim da Barra - FLS.
No 3/6
É o relatório.
Estes embargos devem ser rejeitados.
Os embargos de declaração destinam-se a desfazer
obscuridade, a afastar contradições e a suprimir omissões, que eventualmente a
decisão proferida possa registrar.
Primeiramente, não há que se falar em inaplicabilidade
do reexame necessário ao caso, uma vez que o acórdão de fls. 263/267 foi muito
claro ao explanar os fundamentos de sua aplicação, conforme segue:
“ Preliminarmente, imperioso consignar que, atendendo ao
disposto no artigo 496, inciso I, do atual Código de Processo
Civil, segundo o qual a sentença proferida contra a União, os
Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas
autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo
grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de
confirmada pelo tribunal e considerando a iliquidez de que se
reveste o decisum de primeiro grau, embora não determinado
pelo Juízo monocrático, a sentença prolatada no presente feito
será reexaminada de ofício.” (fls. 265).
Destarte, fica afastada a questão relativa à sujeição da
sentença ao reexame necessário.
No mais, quanto à incapacidade apresentada, in casu,
nada obstante os argumentos da autora acerca da valoração correta da prova pericial
produzida, não se verifica ausência de clareza no fundamento ou na conclusão do
acórdão que configure qualquer erro, omissão ou obscuridade.
Com efeito, constou expressamente do julgado a
fundamentação de que:
“No caso dos autos, narra a autora que sofreu acidente de
trabalho que ocasionou lesão em seu joelho direito. Alega,
ademais, ser portadora de escoliose, radiculopatia e apresentar
estiramento na região posterior da coxa direita, tendo reduzida
sua capacidade laborativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0003174-62.2014.8.26.0572/50000 - São Joaquim da Barra - FLS.
No 4/6
Porém, conquanto o laudo pericial produzido na origem tenha
afirmado que a obreira ostenta incapacidade total e temporária
para o exercício de suas atividades laborativas, certo é que,
renovada a produção de prova à autora, esta deixou passar in
albis a oportunidade, não realizando a perícia que tinha como
fim comprovar a consolidação de sua real incapacidade e o
imprescindível nexo causal, prova cabal ao deslinde do feito.
De fato, a apelada não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus
de provar os fatos constitutivos do seu direito, motivo pelo qual,
nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
deve ser decretada a improcedência da ação.
Assim, tendo em vista que a prova pericial é indispensável para a
aferição do grau de incapacidade, além do nexo
causal/concausal com o trabalho, bem como por se tratar de
matéria de interesse exclusivo da autora, esta deverá arcar com o
ônus da sua inércia.
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta C. Câmara:
0356947-89.2009.8.26.0000 Apelação / Reexame Necessário /
Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Relator(a): Valdecir José do Nascimento
Comarca: Santo André
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 23/10/2012
Data de registro: 23/10/2012
Outros números: 009.15.041510-0
Ementa:
ACIDENTE
DO
TRABALHO.
RECURSO
DE
APELAÇÃO DO INSS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO
PORTE DE REMESSA E RETORNO - DESERÇÃO - NÃO
CONHECIMENTO. À FALTA DE RECOLHIMENTO DO PORTE
DE
REMESSA
E
RETORNO,
NO
MOMENTO
DA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, IMPÕE-SE A PENA DE
DESERÇÃO, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 511, CAPUT,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C A LEI ESTADUAL N°
11.608/03. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO PELO JUÍZO
DE PRIMEIRO GRAU. INCONGRUÊNCIA, TODAVIA, DO
LAUDO PERICIAL ELABORADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO
EM
DILIGÊNCIA
ORDENADA POR ESTE E. TRIBUNAL PARA RENOVAÇÃO DO
TRABALHO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA
PERÍCIA MÉDICA, EM FACE DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO
OBREIRO E INÉRCIA DO SEU PATRONO. PRECLUSÃO DA
PROVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, INCISO I, DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
DECRETO
DE
IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. APELO VOLUNTÁRIO DO
INSS NÃO CONHECIDO. RECURSO DE OFÍCIO ACOLHIDO
PARA SE DECRETAR A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (realces
acrescidos)
0000681-26.2010.8.26.0161
Apelação
/
Auxílio-Doença
Acidentário
Relator(a): João Negrini Filho
Comarca: Diadema
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 04/09/2012
Data de registro: 28/09/2012
Ementa:
ACIDENTE
DO
TRABALHO
AJUDANTE
DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0003174-62.2014.8.26.0572/50000 - São Joaquim da Barra - FLS.
No 5/6
EXPEDIÇÃO ACIDENTE TÍPICO - PROVA PERICIAL NÃO
REALIZADA POR AUSÊNCIA DO AUTOR - MANIFESTO
DESINTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. A
ausência injustificada do autor, obstando a realização da prova
médico-pericial, revela seu desinteresse pela continuidade do
processo, culminando com o decreto de improcedência do
pedido. Recurso improvido.” (fls. 265/267)
Destarte, em que pesem as argumentações trazidas nas
razões dos embargos, inexiste no acórdão qualquer erro, omissão ou contradição que
ensejasse a oposição de embargos de declaração, emprestando ao recurso da autora,
natureza claramente infringente, o que não deve ser admitido, uma vez que o artigo
1.022 do atual Código de Processo Civil, é específico ao dispor os requisitos de
admissibilidade desse recurso, não sendo possível ampliar o acolhimento do caráter
infringente.
Há
de
se
observar
a
admissibilidade,
excepcionalmente, da alteração do julgado em sede de embargos de declaração,
quando houver contradição entre o fundamento e a decisum, ou em caso de
manifesto erro material, cujo reconhecimento não implique reexame de prova ou da
tese jurídica adotada na decisão embargada. Não se pode pedir correção, alteração
ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento
(RJTJSP 92/328), ou nas palavras de Pontes de Miranda “não se pede que se
redecida, pede-se que se reexprima” (RJTJSP 87/324).
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da
doutrina:
“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente
quando utilizados para: a) correção do erro material manifesto;
b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A
infringência do julgado pode ser apenas a consequência do
provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso
caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos
EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir como
pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado,
isto é, de reforma da decisão embargada. (CPC/2015 1022 I,
nota 13).” (NERY JUNIOR, NELSON Comentários ao Código
de Processo Civil 1a ed. 2a Tiragem São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015 p. 2122)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 0003174-62.2014.8.26.0572/50000 - São Joaquim da Barra - FLS.
No 6/6
Em
arremate,
mostra-se
impertinente
o
prequestionamento formulado, na medida em que não se verificou nenhuma
negativa de lei federal ou decisão contrária à Constituição.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator